Tribunal: STF
Processo: HC 208182
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.10.2021, por João Marcelos Forgiarini Fernandes, advogado, em benefício de Luiz Gonçalves do Nascimento Filho, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.10.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 701.263/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 1º.9.2021, pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c os incs. IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado) e nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, respectivamente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT.



    3. Em 27.9.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, em 1º de setembro de 2021, por volta das 23h10, no Distrito de Santiago do Norte, neste município, Luiz Gonçalves do Nascimento Filho, previamente ajustado e em unidade de desígnios com os adolescentes Lauan Moreira Vieira e Teyllon Cláudio Marques Gomes, transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal, cinco porções de maconha (41g), conforme termo de apreensão de ID. 65977638.



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, Luiz Gonçalves do Nascimento Filho detinha, portava e mantinha sob sua guarda uma espingarda calibre 20, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ainda nas mesmas circunstâncias acima descritas, Luiz Gonçalves do Nascimento Filho possuía e mantinha sob sua guarda onze munições de calibre 38 mm, nove cartuchos calibre 28, um cartucho calibre 20 e uma munição calibre 22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta. 



    Segundo apurado, Luiz chamou Lauan e Teyllon para comercializar drogas no Distrito de Água Limpa. 



    Os três estavam se deslocando com Edvaldo Lopes da Silva, vulgo Maranhão, para o Distrito quando foram abordados pela Polícia Militar que fora acionada pela mãe de Luan. 



    Em busca no veículo que eles estavam, foram localizadas no banco do motorista uma porção de maconha e onze munições calibre 38. Questionado, o denunciado informou que a arma estaria na casa dele. 



    Com autorização da esposa de Luiz, a Polícia Militar realizou buscas na residência e encontrou uma espingarda calibre 20, nove cartuchos intactos de calibre 28, uma munição intacta de calibre 22 e cartucho deflagrado de calibre 20. Próximo da cama foi encontrada uma balança de precisão e no quarto do indiciado uma sacola com quatro porções de maconha. 



    Em interrogatório, Luiz admitiu a propriedade da arma, das munições e da balança bem como confessou que vendia drogas há aproximadamente quatro meses, mas negou a participação dos adolescentes e de Edvaldo (ID. 65978549)” (fls. 4-5, e.doc-4). 



    4. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no qual indeferida a medida liminar requerida. 



    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 701.263/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.10.2021, o Ministro Ribeiro Dantas, daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO, contra decisão indeferitória da liminar, proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.286/2003, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 



    Neste writ, o impetrante alega que: a) ‘a decisão combatida é genérica e não adentra às minúcias do caso concreto apresentado ao judiciário’ (e-STJ, fl. 8); b) ‘o decreto preventivo se baseou única e exclusivamente na gravidade abstrata e na hediondez do crime capitulado pela Autoridade Policial’ (e-STJ, fl. 8); c) o decreto ‘não analisou concretamente a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que são ‘inadequadas e insuficientes’’ (e-STJ, fl. 8); d) houve o descumprimento da ‘recomendação 62/2020 do CNJ, que fixa medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da justiça penal’ (e-STJ, fl. 8); e) ‘o réu é primário, tem 60 (sessenta anos), possui enfermidade grave, de bons antecedentes, possui domicílio certo, profissão definida’ (e-STJ, fl. 8); f) ‘a quantidade de droga apreendida foi 41 (quarenta e um) gramas de substância análoga a maconha’ (e-STJ, fl. 8); g) ‘o próprio Ministério Público reconheceu a inexistência de provas acerca da associação para o tráfico e da corrupção de menores’ (e-STJ, fl. 8); h) ‘não havendo provas de que os menores participaram da empreitada criminosa, tampouco que havia arma de fogo envolvida, mostra-se medida de rigor a exclusão das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006’ (e-STJ, fl. 9). 



    Pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 13). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.



    Sustenta que “não houve unidade de desígnios entre os menores e o acusado, havendo equívoco na denúncia, demonstrando clara contradictio in adjecto, pois, na cota ministerial demonstra não haver provas nem da corrupção de menores nem da associação para o tráfico, pedindo diligências, reconhecendo a inexistência de vínculo criminoso entre os menores e o acusado, mas colocando na denúncia que havia unidade de desígnios” (fl. 13, e-doc. 1).



    Anota que a arma apreendida “era inútil para qualquer fim, sequer havendo munição compatível com seu calibre, uma vez que foi encontrada apenas um cartucho calibre 20, já deflagrado, sem carga, e por isso, sem capacidade de oferecer perigo a ninguém. Além do mais, todas as munições foram encontradas apartadas de qualquer arma de fogo que pudesse acioná-las, ou seja, não oferecendo qualquer perigo” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Conclui que, “não havendo provas de que os menores participaram da empreitada criminosa, tampouco que havia arma de fogo envolvida, mostra-se medida de rigor a exclusão das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 14, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “possui saúde frágil”, pois sofre de “hepatite C e cirrose, sendo submetido a tratamento constante, e, segundo a família, muitas vezes sua tosse e suas fezes têm a presença de sangue” (fl. 15, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente possui residência fixa, conforme faz prova pelo comprovante de endereço em anexo, e aluga um ponto comercial, o qual possui alvará de funcionamento e CNPJ, o que também se faz prova por documentação anexa. Não há nenhum indício de que o paciente voltaria a delinquir, sendo primário. Além do mais, também não há indício que fugiria, uma vez que não pode ficar muito tempo sem auxílio médico e familiar, correndo risco de vida” (fl.15, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “considerando a prática do tráfico privilegiado e a posse e porte de armas, além de sua primariedade, se condenado, sua pena não passaria de 8 (oito) anos, em regime inicial semiaberto. Não havendo quaisquer riscos a ordem pública, econômica, ou a instrução criminal, tampouco obstará a aplicação da lei penal, podendo ser fixadas medidas diversas da prisão” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, circunstância contra legem que deve ser remediada por es[t]e Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 



    a) A concessão da liminar para que se consolide, em favor do paciente LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO, a competente ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade; 



    b) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO, a competente ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, (...)” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 701.263/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que se tem na inicial da presente impetração, o mérito do Habeas Corpus ajuizado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso ainda não foi apreciado.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    9. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o impetrante. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O impetrante não juntou aos autos a cópia da decisão pela qual convertida em custódia preventiva a prisão em flagrante do paciente nem da decisão pela qual negada a medida liminar requerida no habeas corpus impetrado no Tribunal mato-grossense. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se examinar a arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva com base em trechos das decisões faltantes, transcritos no ato apontado como coator.



    11. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito praticado:



    “I – DA CUSTÓDIA. 



    Trata-se de comunicação de prisão de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO. Realizada audiência de custódia verificou-se não ter havido nenhuma irregularidade na prisão. 



    II – DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. 



    VISTO. Trata-se de auto de prisão em flagrante de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO, em tese, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B da Lei 8.069/1990.



    É o relatório. Fundamento e Decido. 



    I) Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a contrario sensu). (...) 



    II) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).



    A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 



    Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão, pelo laudo preliminar das drogas e pelos termos de declarações que constam nos autos.



    Conforme se extrai dos autos, por volta das 23 horas do dia 1/9/2021, o Terceiro Sargento Padilha foi acionado via whatsapp pela solicitante que relatou que um senhor conhecido como Piauí chegou a sua residência e chamou o seu filho L (13 anos), e que outras pessoas já estavam no interior do veículo e que iriam deslocar para o distrito de Água Limpa, segundo informações esse senhor Piauí aliciava menores para trabalhar com ele no tráfico de drogas, e segunda a denunciante eles estariam em um veiculo gol antigo de cor verde. Que foi realizado uma companhamento do veículo e em dado momento foi solicitado que ele parasse e seguisse até o Núcleo da Polícia Militar de Santiago do Norte. Que o motorista acatou a ordem e chegando ao local foi constatado que havia dois menores dentro do veículo(o filho e um sobrinho da solicitante) e outro homem conhecido como Maranhão. Que durante a revista pessoal e veicular foi localizado uma porção análoga à maconha e uma sacola contendo onze munições de calibre 38 debaixo do banco do motorista e R$ 740,00 em posse do flagranteado. Que questionado sob a arma de fogo, o flagranteado disse que ela estaria em sua residência, assim a guarnição se deslocou até lá e em revista autorizada pela esposa do flagranteado foi localizada uma espingarda, um cartucho deflagrado de calibre 20, nove cartuchos intactos de calibre28, uma munição intacta de calibre 22, uma balança e quatro porções análogas à maconha. 



    Quando ouvido, o Sr. Edvaldo Lopes da Silva, vulgo Maranhão, narrou que suspeitava de Luiz estar praticando o tráfico de drogas, devido ao grande movimento em sua boate (casa noturna), bem como que via diariamente os menores junto de Luiz, que acredita que os menores estariam trabalhando para Luiz no comércio de tráfico, pois percebe o movimento em seu bar, onde os menores sempre estão com Luiz. 



    Por sua vez, o flagranteado, Sr. Luiz Gonçalves do Nascimento Filho confessou que está vendendo drogas há quatro meses e que possuía a arma de fogo há dois anos. Por outro lado, negou que os menores estejam envolvidos no comercio, argumentando que eles apenas frequentam o seu bar. 



    Portanto, presente o fumus commissi delicti. 



    No tocante ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública. Isto porque, conforme se extrai dos autos a boate de propriedade do flagranteado é conhecida como ponto de venda de drogas e frequentado por menores de idade. Não bastasse isso, o próprio flagranteado confessou em seu interrogatório extrajudicial que comercializa entorpecente há pelo menos quatro meses, que inclusive comprou uma balança de precisão para pesá-las, bem como que possui o armamento há pelo menos dois anos, sem justificar os motivos. Ademais, insta consignar que há indícios de que o flagranteado utilizava-se de menores para praticar o crime de tráfico de drogas, tanto é que foi a genitora de um deles que fez a denúncia. Não bastasse, foram apreendidas munições diversas do calibre do armamento apreendido. Logo, há dúvidas se aquele apreendido era o único que o flagranteado possuía. Por tais razões, resta caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública (fundamentação em áudio).



    Há, ainda, de se considerar que alguns dos delitos, em tese, praticados pelo flagranteado, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 4 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.



    Pertinente também ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão. 



    Acerca do pedido de liberdade provisória com fundamento nas condições de saúde do flagranteado, bem como da dificuldade de sua esposa assisti-lo, consigno que a Unidade Prisional possui meios necessários para prestar toda a assistência necessária (fundamentação em áudio). 



    Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    Diante do exposto, delibero o seguinte: 



    a) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais. 



    b) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante do flagranteado LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e art. 313, ambos do CPP. 



    c) Expeça-se Mandado de Prisão em desfavor do flagranteado” (fls. 3-4, e-doc. 7).



    12. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a custódia cautelar do paciente, ao indeferir a medida liminar requerida no habeas corpus impetrado pela defesa. Estes os fundamento do julgado, transcritos na decisão impugnada:



    “Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos da auto de prisão em flagrante (PJe N U 1002554- 38.2021.8.11.0044), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de munição de uso permitido e corrupção de menores – art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. 



    O impetrante sustenta: 1) desclassificação para tráfico privilegiado, cuja hediondez foi afastada pelo STF; 2) atipicidade do crime de associação para o tráfico; 3) a potencialidade lesiva da maconha ‘muito pouco fere o bem jurídico que a lei visa resguardar’; 4) fragilidade da prova do tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores; 5) o paciente tem a saúde frágil e possui trabalho e residência certos. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID101071461). 



    Relatos. 



    Em 3.9.2021, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva nestes termos: (…)



    Pois bem. 



    As alegações de desclassificação para o tráfico privilegiado, a atipicidade da associação para o tráfico e a fragilidade de provas de autoria, retratam matérias inerente à instrução criminal, portanto não passiveis de aferição em sede de habeas corpus. Aplicável o seguinte julgado da e. Primeira Câmara Criminal do TJMT: (…)



    O c. STJ já decidiu que: (...) 



    No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: (...)



    Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em 5 (cinco) crimes, sobretudo, por ser proprietário de um bar conhecido como ponto de venda de drogas e frequentada por menores de idade (ID 101084450-fls. 37/38, 40/42, 43/45), confesso quanto a prática do tráfico de drogas há aproximadamente 4 (quatro) meses (ID 101084450-fls. 26/28), com apreensão de 41g (quarenta e uma gramas) de maconha, R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) em espécie, balança de precisão, arma de fogo e considerável quantidade de munições, inclusive de calibres incompatíveis com a arma de fogo apreendida (ID 101084450-fls.49/52). 



    Ao avaliar a aplicabilidade das medidas alternativas (CPP, art. 282, § 6º), verifica-se um conjunto de circunstâncias aptas a justificar a manutenção da prisão do paciente. 



    Segue-se orientação do c. STJ: (...)



    De igual modo, os predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), não se revelando suficientes para a liberdade. 



    Noutro giro, a suposta ‘saúde frágil’ do paciente não lhe confere o direito à liberdade e, conforme bem pontuado na decisão do Juízo singular, o Sistema Penitenciário detém meios necessários para prestar assistência médica necessária, não havendo justificativa para a concessão da liberdade, ao menos liminarmente em plantão judiciário.



    Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar” (fls.2-6, e-doc. 7). 



    1